Tribunal: TJDFT
Processo: 0733359-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. VIA ELEITA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A não apreciação de todas as teses contidas no recurso não implica obscuridade, contradição ou omissão, pois ao julgador cabe analisar a questão conforme o que entender relevante à lide.
3. Frise-se que não há óbice para que a parte recorra do conteúdo material julgado, todavia que se valha de recurso apropriado, endereçado ao órgão jurisdicional competente, em lugar de repisar questões já examinadas e decididas por este Tribunal.
4. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.